Tribunal: TJDFT
Processo: 0706688-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706688-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOMPO SEGUROS S.A. AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Não há nos autos pedido de provimento liminar a ser apreciado. Assim, intime-se a agravada, para os fins previsto no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015. Brasília-DF, de março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora